Tribunal: TJSP
Processo: 1501030-21.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (28 porções de maconha, com peso líquido de 44,03 gramas), além de 01 (um) aparelho celular e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (28 porções de maconha, com peso líquido de 44,03 gramas), além de 01 (um) aparelho celular e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Menoridade relativa. Atenuante inócua (Súmula 231 do C. STJ) – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas (1/6) – Exclusão do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União – Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial acolhido para afastar o redutor § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e majorar as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501030-21.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
PETERSON EDUARDO VIEIRA DIAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao apelo defensivo e deram provimento ao recurso
ministerial para condenar Peterson Eduardo Vieira Dias como incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no piso. Vencido o Revisor, Des. Ricardo Sale Júnior,
que negava provimento ao apelo do Ministério Público e dava parcial provimento
ao recurso defensivo para fixar o regime inicial semiaberto, e declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-21.2019.8.26.0037 – Processo Digital
3a Vara Criminal da Comarca de Araraquara Controle: 1119/2019
Apelante/Apelado: Peterson Eduardo Vieira Dias e Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Roberto Raineri Simão
Voto no 11011
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES

Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos
policiais militares em harmonia com o conjunto probatório.
Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade
de entorpecente (28 porções de maconha, com peso
líquido de 44,03 gramas), além de 01 (um) aparelho celular
e dinheiro Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos
patamares
Menoridade relativa. Atenuante inócua
(Súmula 231 do C. STJ) Causa de aumento do artigo 40,
III, da Lei de Drogas (1/6) Exclusão do redutor do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06
Regime inicial fechado

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) Perdimento dos
bens e valores apreendidos em favor da União
Apelo
defensivo desprovido. Recurso ministerial acolhido para
afastar o redutor § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e
majorar as penas.
Tratam-se de recursos de apelação contra a sentença
de fls. 216/221, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
e condenou Peterson Eduardo Vieira Dias como incurso no artigo 33,
caput (com incidência do redutor do § 4o no coeficiente de 1/3); c.c. 40, III,
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 389
(trezentos e oitenta e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo. Revogada
a prisão cautelar processual e decretada a perda dos bens e valores
apreendidos em favor da União. Custas ex lege.
Inconformado, o Ministério Público apelou postulando 1)
a negativa do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas; ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsidiariamente, 2) a aplicação do percentual mínimo de 1/6 (fls. 231/231).
Peterson Eduardo também recorreu pugnando 3) a
absolvição, por insuficiência de provas, destacando que a condenação se
baseou nos 'tépidos, lacônicos e deveras inconclusivos depoimentos
prestados
pelos
policiais
militares';
ou,
subsidiariamente,
4)
a
desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06, tendo em vista
que é mero usuário de drogas; 5) o abrandamento das penas mediante 5.1)
o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei
11.343/06; 5.2) a incidência da fração máxima do redutor do § 4o do artigo
33 da Lei no 11.343/06; 6) a fixação do regime aberto para o início do
cumprimento da pena; e 7) a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 241/250).
As insurgências foram regularmente processadas e
contrariadas (fls. 283/288 e 292/296).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo ministerial e desprovimento do defensivo (fls. 302/311).
É o relatório.
A irresignação defensiva não comporta acolhida ao
passo que a ministerial deve ser provida.
Restou comprovado que Peterson Eduardo Vieira
Dias, no dia 14 de abril de 2019, por volta das 11h10, na avenida Luciano
Cumpri, no 799, Jd. Roberto Selmi Dei, na cidade e comarca de Araraquara,
trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 28 porções de
maconha, com massa de 44,03 gramas; substância esta entorpecente
causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião, houve a
apreensão de R$ 105,00 (cento e cinco reais) e 01 (um) aparelho celular.
A materialidade está consubstanciada na prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
flagrante (fls. 01/05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e
apreensão (fls. 09/10), auto de constatação (fls. 13/15), relatório final (fls.
50/52), perícia do local (fls. 73/75) e, principalmente, no exame químico-
toxicológico de fls. 42/43 que resultou positivo para a substância
tetrahidrocanabinol (THC), de uso proscrito no Brasil conforme listas da
Portaria no 344/1998.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Peterson Eduardo negou a traficância. No dia dos
fatos, foi comprar '50 gramas de maconha' para uso próprio; notou a viatura
policial em patrulhamento e não conseguiu 'dar os R$ 100,00 (cem reais)
pros moleques que estavam [no local] e nisso eu me assustei e joguei o
pacotinho' (sic). Intencionava comprar somente 01 (uma) porção do
entorpecente, mas 'não tinha 50 gramas, eu fui e comprei o pacotinho que
era o mesmo valor (...), tava em paranga' (sic). O dinheiro que carregava
consigo estava 'trocado'. Consumiria a droga em aproximadamente 10 (dez)
dias; é viciado em maconha 'há uns 05 (cinco) anos'. Não possui qualquer
condenação por delitos anteriores (disponível no e-saj).
A versão do réu não se sustenta.
Os policiais militares Rogério de Godoi e Rodolfo Ramos
da Silva, responsáveis pela abordagem que culminou na apreensão do
entorpecente, do dinheiro, de 01 (um) aparelho celular e prisão do réu,
narraram os fatos de forma harmônica e segura. Realizavam patrulhamento
em local conhecido como ponto de venda de drogas e avistaram 03
(três) indivíduos em atitude suspeita na esquina. Rogério explicou que 'ao
avistarem a viatura, empreenderam fuga, um para cada lado, o Peterson
correu em direção à viatura, no contra fluxo, quando eu desembarquei e
comecei a correr atrás dele. Ele, ao passar ao lado da viatura, dispensou
algo no chão e continuou correndo (...), aí comecei a correr atrás dele, ele
escorregou, caiu, conseguimos detê-lo. Aí fizemos uma busca nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rapidamente e voltamos ao local onde ele dispensou algo, ai a gente achou
uma sacola com várias porções de maconha. (...). Na delegacia ele
confirmou que ele pega uma certa quantidade de drogas pra vender (sic)'.
Rodolfo esclareceu que em posse do apelante foram encontrados 'R$
105,00 (cento e cinco reais)', 'em notas diversas', e '28 porções de
maconha'; Rogério asseverou ter abordado o réu em outras oportunidades
'sempre em ponto de drogas'
'mas sem droga, aí ele era liberado'.
(disponível no esaj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida o
seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a
compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg no
REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Manoel da Silva André 'padrinho e tio' do réu foi ao
distrito policial após tomar conhecimento de sua prisão; sabe que o apelante
é usuário de maconha. Trabalhava com Peterson Eduardo 'fazendo
entregas'; pagava R$ 100,00 (cem reais) por dia laborado.
Enfim, a anêmica, incoerente e lacunosa prova
testemunhal da defesa nem de perto abalou o seguro conjunto probatório
produzido pelo Estado-acusação. Aliás, o depoimento de Manoel deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visto com ressalvas, pois na condição de tio e padrinho, não presta
compromisso e tem nítido interesse num deslinde favorável a Peterson
Eduardo.
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes
circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova
testemunhal e a razoável quantidade de entorpecente aliada à forma
profissional como ele estava acondicionado (28 porções de maconha, com
massa de 44,03 gramas peso líquido cf. laudos de fls. 13/15 e 42/43),
além de dinheiro e 01 (um) aparelho celular.
Inviável, nesse passo, a desclassificação pretendida por
Peterson Eduardo. É certo que a condição de usuário e até mesmo a de
dependente não exclui, a priori e por si só, a de traficante, mormente
porque é de conhecimento geral que a maioria dos réus que se envolve no
tráfico busca satisfazer o próprio vício, recebendo, muitas vezes, porções de
tóxicos como forma de pagamento pela mercancia ilícita que praticam.
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade penal de Peterson Eduardo pelo crime do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases de ficaram adequadamente estabelecidas nos
mínimos de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, correto o reconhecimento da
menoridade relativa de Peterson Eduardo (nascido em 10/01/2001 fls. 20
ou 110/111). Nada obstante, a despeito desta atenuante, as penas
permanecem inalteradas, porquanto vedada a redução aquém dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patamares, a teor da Súmula no 231 do STJ.
Na derradeira etapa, as intermediárias foram majoradas
em 1/6 (um sexto) por força da causa especial de aumento reconhecida (cf.
laudo de fls. 73/75 - artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06), perfazendo 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa.
Resguardada a preclara convicção do MMo Juízo a quo,
a insurgência do Ministério Público deve ser acolhida para afastar o redutor
do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e
cumulativos, da benesse não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas
(circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação
das penas-base vide artigo 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação,
com base nas provas, se o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”,
“não integre organização criminosa” e “não está envolvido com atividades
criminosas” (§ 4o, segunda parte, do artigo 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação
penal, com clareza solar, Peterson Eduardo está envolvido com atividades
criminosas porquanto em local conhecido como ponto de venda de drogas
(cf. depoimentos dos policiais militares
disponíveis no e-saj)
trazia
consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 28 porções de
maconha, com massa de 44,03 gramas (peso líquido - cf. laudos de fls.
13/15 e 42/43), além de dinheiro e 01 (um) aparelho celular; circunstâncias
concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade,
recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande
traficante para, na sequência, comerciá-los no varejo em porções. Afinal,
'ponto de tráfico' significa 'ponto de comércio ilícito' que entre suas
medulares características estão o 'meio de vida à margem da legalidade', a
'organização e prevenção contra a atuação das autoridades de polícia', a
'disputa clandestina do sítio utilizado na atividade' e a 'freguesia viciada'.
Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento
das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de
entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (STF
HC no 122594/SP
Primeira Turma Rel. Ministra Rosa Weber J.
23.09.2014 Dje 07.10.2014; STJ - AgRg no AREsp 359220/MG Sexta
Turma
Rel. Maria Thereza de Assis Moura
J. 03.09.2013
DJe
17.09.2013; TJSP Apelação no 0027092-46.2013.8.26.0050 15a Câmara
de Direito Criminal Relator J. Martins J. 08.05.2014).
Destarte, à mingua de outras modificadoras, as penas
resultam definitivas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois, no
caso sub judice, a gravidade concreta da conduta
já minuciosamente
analisada desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais brando
(cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Confira-se, por oportuno:
Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do
regime prisional inicial deve levar em consideração a
quantidade da pena imposta, a eventual existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais
peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a
quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para
que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz
do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se
mostre o mais adequado para a prevenção e a
repressão do delito perpetrado (AgRg no HC no
322.686/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, art. 44, I).
Em remate, escorreita a decretação do perdimento dos
bens e valores apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006,
por serem utilizados para a prática de crimes e inexistir qualquer
demonstração documentada da origem lícita.
Ex positis, nega-se provimento ao apelo defensivo e
dá-se provimento ao recurso ministerial para condenar Peterson Eduardo
Vieira Dias como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no piso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501030-21.2019 Araraquara
Apelantes/ Apelados: Peterson Eduardo Vieira Dias
Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO no 21.123
O apelante foi condenado pelo artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, sendo reconhecido o tráfico
privilegiado na forma do artigo 33, § 4o da referida lei.
Ousei divergir, data máxima vênia, da Turma
Julgadora, dando provimento parcial ao recurso defensivo, tão
somente quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, qual
seja semiaberto, conforme entendimento abaixo esposado.
Sem desdouro à respeitável convicção da
Turma Julgadora, entendo que:
Quanto ao regime de cumprimento de pena,
não se desconhece que boa parte da jurisprudência entende que a
causa especial de diminuição de pena em nada altera a tipificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contida no caput do referido preceito legal. Ou seja, em que se pese
a possibilidade de se aplicar um abrandamento na reprimenda do
agente, a prática do “tráfico privilegiado” continua a ser considerada
tráfico de drogas.
Esse entendimento chegou a ser reforçado
pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça:
“A aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não
afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.
(Súmula
512,
Terceira
Seção,
julgado
em
11/06/2014).
Ocorre que, no julgamento do HC no
118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova
interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do
tráfico privilegiado.
Para o Supremo Tribunal Federal, havia
evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de
entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos
(Lei 8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo
apresentam contornos menos gravosos e levam em conta
elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência.
Essa decisão foi acompanhada pelo Superior
Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, em 2016.
Ainda assim, tais decisões encontravam-se
desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam
adstritos ao entendimento ali professado.
Ante a inexistência de resolução do Senado
acerca do assunto ora em debate, tampouco edição de Súmula
Vinculante nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal deste
E. Tribunal de Justiça, das quais esta se inclui, mantiveram seu
posicionamento de que o “tráfico privilegiado” era equiparado a
crimes de natureza hedionda.
Acontece que, com a promulgação da Lei no
13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”),
trouxe uma inflexão ao debate. Isso porque, dentre as alterações
previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de
Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”:
Lei de Execuções Penais:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no
13.964, de 2019).
(...) § 5o Não se considera hediondo ou
equiparado, para os fins deste artigo, o crime de
tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da
Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 (grifo
nosso).
A despeito de o legislador não ter escrito
expressamente que o tráfico de drogas previsto no § 4o (“tráfico
privilegiado”) deixa de ser considerado hediondo em todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução
histórica, que aos poucos se fortificou no sentido de considerar o
“tráfico privilegiado” como crime comum, exatamente pelo fato de
que tais delitos “apresentam contornos menos gravosos e levam em
conta elementos como o envolvimento ocasional e a não
reincidência”.
Adotar uma premissa válida para a Lei de
Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma
justificativa excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal
incongruente, teratológico, uma vez que seriam aplicados “dois
pesos e duas medidas”.
O
Direito,
como
preconizava
Carlos
Maximiliano, deve ser interpretado “inteligentemente, não de modo
que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências,
vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis” (Hermenêutica e
Aplicação do Direito, 6a ed., Freitas Bastos, 1957, n. 178, p. 209).
Ademais, o artigo 5o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, estabelece que é preciso buscar o real
sentido e alcance da lei (vontade e abrangência), observados os
fins sociais e o bem comum.
Assim, considerando-se a unidade do Direito,
bem como as alterações legislativas recentes, deve-se lançar mão
da interpretação sistemática, e passar a adotar o tráfico privilegiado
como crime comum, de maneira que o regime mais adequado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contexto dos presentes autos, de acordo com os parâmetros
previstos no artigo 33 do Código Penal, deve ser o semiaberto.
Há reiteradas decisões do C. Superior
Tribunal de Justiça, bem como desta E. Corte que passaram a
admitir regime inicial menos gravoso para os condenados por
“tráfico privilegiado”, exemplificando-se:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO.
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DO
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE
DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na definição do modo
inicial de cumprimento de pena, necessário à
prevenção e à reparação da infração penal, o
magistrado deve expor motivadamente sua escolha,
atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal e, na
hipótese de condenado pelo crime de tráfico de
drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n.
11.343/2006, segundo o qual serão consideradas
com preponderância a natureza e a quantidade da
substância entorpecente, a personalidade e a
conduta
social
do agente sobre as demais
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
2. Inobstante a pena definitiva tenha sido fixada em
2 anos e 6 meses de reclusão e o recorrente seja
primário, o regime semiaberto é o cabível à
espécie (como o imediatamente mais grave,
segundo o quantum da sanção aplicada), em
decorrência da valoração negativa da quantidade e
da natureza da droga apreendida na terceira fase da
dosimetria (28,2 gramas de cocaína e 138,4 gramas
de maconha). 3. Não sendo possível se vislumbrar a
ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão de habeas corpus, de ofício. 4. Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
AREsp
1584206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe
12/02/2020).
“APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Recurso
ministerial. Pleito de afastamento da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei
n. 11.343/06. Impossibilidade. Primariedade do réu e
quantidade de drogas que não se mostra excessiva.
Inexistência de prova nos autos de que o apelado se
dedique a atividades criminosas ou de que pertença
a organização voltada à prática de delitos. Regime
inicial semiaberto para o cumprimento da
reprimenda que não comporta reparos. Negado
provimento ao recurso” (TJSP
Apelação no
1518025-21.2019.8.26.0228 / Diadema / SP, Rel.
Leme Garcia, 16a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 09 de
março de 2020).
Assim sendo, e sem desdouro à respeitável
convicção da Turma Julgadora, dava parcial provimento ao recurso
defensivo interposto, tão somente para o fim de estabelecer o
regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda
imposta.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
108034B8
10
15
Declarações
de Votos
RICARDO SALE JUNIOR
10E9CA0B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501030-21.2019.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.